Tribunal: STF
Processo: ARE 1389453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL INATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.



    Sentença que julgou improcedente a demanda que visava à declaração de nulidade da penalidade aplicada,com a reintegração da autora ao cargo. Pretensão da autora à reforma. Descabimento. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. No mérito, não houve irregularidade no processo administrativo. Respeito ao contraditório e à ampla defesa no PAD; e inocorrência de nulidade por excesso de prazo (Súmula 592 do STJ). Documentos dos autos que corroboram a imputação de que a apelante exercera atividade remunerada de confeiteira enquanto estava afastada de suas funções por licença médica. Configuração, em tese, de falta grave, para a qual há previsão legal de cassação de aposentadoria. Possibilidade de aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Compatibilidade com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedente do E. STF. Ausência de indício de ilegalidade no processo administrativo disciplinar. Inviabilidade de substituição por penalidade mais branda. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 37, II, XV e XV; 39; e 41, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Observa-se que a apelante foi regularmente notificada acerca do processo administrativo, teve acesso às provas produzidas, bem como teve oportunidade de oferecer defesa escrita e interpor os recursos cabíveis. Assim, houve a cientificação dos fatos a ela imputados, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer nulidade.



    Conforme a Súmula nº 592 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa”. Assim, a mera alegação de que o inquérito administrativo durou 1 ano e 26 dias, sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não acarreta nulidade.



    Com relação às infrações cometidas, extrai-se que a conduta do item “a” foi desqualificada pela Comissão Processante, tendo sido a penalidade aplicada após regular procedimento, a partir da conduta descrita no item “b”, pois foi apurado que a ora apelante exerceu atividade remunerada de confeiteira, em negócio informal denominado “Edenild Buffet”, enquanto estava afastada de suas funções em razão de licença médica (fls. 750).



    O argumento de que a apelante não seria a real proprietária do estabelecimento, e sim suas filhas, não merece prosperar. De fato, constam do processo administrativo disciplinar: (i) as fotos da fachada da moradia da ex-servidora com o anúncio do empreendimento “Edenilde Buffet”; (ii) as imagens da rede social da ex-servidora, nas quais ela está utilizando uniforme de confeiteira; e (iii) comprovante de depósito realizado na conta da ex-servidora, referente ao pagamento dos produtos fornecidos diretamente por ela (827/835), tudo a corroborar que era a apelante quem estava à frente do negócio.



    A Lei Municipal nº 13.530/2003, que institui o regulamento disciplinar dos servidores do quadro dos profissionais da Guarda Civil Metropolitana, prevê, no art. 29, inciso I, que será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade, se ficar provado que o inativo praticou, quando em atividade, falta grave para a qual, neste regulamento seja cominada a pena de demissão ou demissão a bem do serviço público. A conduta atribuída à apelante configura, em tese, falta grave, por faltar com a verdade e simular doença para esquivar-se ao cumprimento do dever, nos termos do art. 19, incisos I e III, da mesma lei, de modo que a penalidade aplicada se afigura legítima.



    (...)



    O Egrégio Supremo Tribunal Federal, aliás, em decisão recente, entendeu que a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente